Tribunal: TCU
Processo: 015.778/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a fiscalização sobre a gestão de contrato de concessão da rodovia da BR-040/MG/RJ, no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do Ofício 45/2018/CFFC-P, de 9/5/2018, do Deputado Roberto de Lucena, então Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requerendo que se realize ato de fiscalização sobre a gestão do contrato de concessão da rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar os autos, com fulcro no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até ulterior decisão de mérito no TC Processo 028.835/2016-6 ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.